Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708487-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANANDA TAVARES DO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULA AMANDA TAVARES DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705178-45.2022.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando o Feito originário, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18/02/2022 (sexta-feira), considerando-se publicada no dia 21/02/2022 (segunda-feira). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 22 de fevereiro de 2022 (terça-feira); 2o dia – 23 de fevereiro de 2022 (quarta-feira); 3o dia – 24 de fevereiro de 2022 (quinta-feira); 4o dia – 25 de fevereiro de 2022 (sexta-feira); 5o dia – 03 de março de 2022 (quinta-feira); 6o dia – 04 de março de 2022 (sexta-feira); 7o dia – 07 de março de 2022 (segunda-feira); 8o dia – 08 de março de 2022 (terça-feira); 9o dia – 09 de março de 2022 (quarta-feira); 10o dia – 10 de março de 2022 (quinta-feira); 11o dia – 11 de março de 2022 (sexta-feira); 12o dia – 14 de março de 2022 (segunda-feira); 13o dia – 15 de março de 2022 (terça-feira); 14o dia – 16 de março de 2022 (quarta-feira); 15o dia – 17 de março de 2022 (quinta-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 18/03/2022 (sexta-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal (art. 229, § 2o, do CPC) e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador